Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. Por se tratar de um direito subjetivo conferido ao condenado, uma vez atendidos os requisitos legais exigidos pelos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, a reabilitação criminal será cabível.
2. Reexame necessário conhecido e não provido.